Tribunal: TJES
Processo: 5051298-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051298-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACET - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO LTDA e outros
RECORRIDO: SABRINA MACHADO CORTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO EM PERFUSÃO (CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA). PROMESSA DE ESTÁGIO EM HOSPITAIS ESPECÍFICOS (HUCAM E HIMABA). AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS CAMPOS DE PRÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TESE DE FATO DE TERCEIRO OU PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Sabrina Machado Corti em face de FACETI e Jabez Jayme Fabricio Pinto. A autora alega que, após concluir a carga horária teórica de curso de pós-graduação, foi impedida de realizar a etapa prática essencial por desídia da ré em manter os convênios com os hospitais prometidos. Requer a rescisão com devolução do valor pago e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão por culpa da ré, condenando-a na restituição de R$ 23.090,00 e no pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte ré interpôs recurso inominado sustentando: a) inexistência de falha, pois as aulas teóricas foram ministradas; b) que a demora no estágio decorreu de entraves burocráticos dos hospitais públicos (fato de terceiro); c) que ofereceu estágios em rede privada e outras alternativas, as quais foram recusadas pela autora; d) inexistência de danos morais ou necessidade de sua redução. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da lei nº 9.099/95).

4. Analisando as teses recursais, verifico que a tese de "cumprimento parcial" não prospera. Tratando-se de especialização em Perfusão, a carga prática em ambiente hospitalar de alta complexidade é o núcleo essencial da formação. A entrega apenas da teoria, sem a viabilização da prática em tempo e modo pactuados, esvazia a finalidade do contrato, autorizando a rescisão integral com restituição total dos valores, nos termos do art. 35, III, do CDC.

5. Não há como se considerar cumprido o contrato no que diz respeito à parte prática do curso. A parte requerida não logrou êxito em comprovar a existência de convênio com hospital, de forma a possibilitar que os alunos cumprissem com a parte prática do curso. Os depoimentos prestados por outros alunos denotam percalços no acompanhamento das cirurgias conforme estabelecido pelos requeridos. Há notícias, inclusive, de que os alunos tiveram de entrar pelos fundos em algumas ocasiões, o que não se coaduna com a alegação de serviços bem prestados.

6. Quanto à tese de fato de terceiro (atrasos dos hospitais públicos), conforme decidido pelo juízo de origem, tal argumento não exime a fornecedora. O risco da atividade educacional e a gestão dos convênios necessários para a prestação do serviço são ônus exclusivos da instituição de ensino. A falha administrativa na renovação ou manutenção de campos de estágio configura fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade.

7. Sobre as "alternativas" oferecidas, restou demonstrado que estas não guardavam equivalência com a oferta publicitária inicial (HUCAM/HIMABA), que garantia acompanhamento especializado em centros de referência. O consumidor não é obrigado a aceitar prestação diversa daquela que motivou a contratação, especialmente quando a substituição compromete a qualidade técnica da especialização.

8. O dano moral é evidente. A frustração da expectativa profissional, após o investimento vultoso de tempo e dinheiro, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 4.000,00 é razoável e proporcional, considerando que a conduta da ré impediu a recorrente de obter o certificado e ingressar no mercado de trabalho de imediato.

9. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

10. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)